Tribunal: TJMT
Processo: 0002703-59.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002703-59.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VANIA LEMES DE ALCANTARA - CPF: 048.084.961-78 (APELANTE), LAIONEL JHULIAN OLIVEIRA SILVA - CPF: 018.506.411-61 (APELANTE), JAIME DE OLIVEIRA - CPF: 041.031.901-59 (VÍTIMA), NADIMIR PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 800.257.811-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO DA DEFESA –
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO POR UMA DAS RECORRENTES
– IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONVALIDADA PELO RECONHECIMENTO FIRME E SEGURO DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS ORAIS –
2. PEDIDO DO COAPELANTE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE, À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO CONCRETA DO DESABONO E
QUANTUM
DE INCREMENTO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO –
3. PRETENSÃO DO COAPELANTE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFIC
A – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório quando corroborada por outros elementos de convicção, como é o caso dos autos.

2.

Não há falar em desproporcionalidade no acréscimo efetivado na primeira fase da dosagem da pena se a autoridade judiciária observa o parâmetro sugerido pela Corte Cidadã, consistente no coeficiente de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo da pena abstratamente prevista em lei.

3. Impositiva a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, ainda que específica, por serem igualmente preponderantes, na forma do art. 67 do CP. Precedentes do STJ.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

VÂNIA LEMES DE ALCÂNTARA

LAIONEL JHULIAN OLIVEIRA SILVA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
VÂNIA LEMES DE ALCÂNTARA
e
LAIONEL JHULIO OLIVEIRA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 2703-59.2019.8.11.0064 – Código 689766, na qual foram
condenados
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2.o, inciso II do Código Penal
,
sendo imposta à
primeira recorrente
a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
; e ao
segundo insurgente
a pena de
08 (oito) meses, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
; além do pagamento, por cada deles, de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais de ID 22145485, a i. Defensoria Pública do Estado almeja genericamente a

absolvição

da apelante
VÂNIA LEMES DE ALCÂNTARA
, com o destaque dos princípios da autodefesa e do duplo grau de jurisdição, além da ampla devolutividade da matéria ínsita à esta classe recursal; ao passo que em benefício do recorrente
LAIONEL JHULIO OLIVEIRA SILVA
requer
a
readequação
da pena-base
, por notória afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim ao critério de aumento preestabelecido pela jurisprudência, acrescentando o pedido subsidiário de
compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
, ainda que de forma parcial, a fim de subsumir o caso concreto ao atual entendimento firmado pelo ordenamento jurídico quanto à temática, no sentido da possibilidade de compensação integral entre as citadas circunstâncias legais.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID
22145486 e ss.
, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou no parecer de ID 24765071 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto por
VÂNIA LEMES DE ALCÂNTARA
e
LAIONEL JHULIO OLIVEIRA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia e do aditamento à inicial visto no ID 22140473 que, na data de
20 de fevereiro de 2019
, por volta das 17h00min, no estabelecimento comercial denominado
“Oficina de Eletrodoméstico Ômega”
, localizado à Rua Treze de Maio, no bairro Vila Aurora, Comarca de Rondonópolis/MT, os ora apelantes
VÂNIA LEMES DE ALCÂNTARA
e
LAIONEL JHULIAN OLIVEIRA SILVA
, mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa,
subtraíram em proveito próprio e alheio
a quantia de R$ 202,00 (duzentos e dois reais) pertencente à vítima idosa
J. O.

Segundo a narrativa realizada pelo
Parquet
,

os recorrentes anunciaram o assalto contra o ofendido que, a seu turno, reagiu à empreitada criminosa e iniciou uma luta corporal contra um deles, restando ferido por meio de golpes realizados em seu desfavor com um pedaço de vidro e uma arma branca.

Ato contínuo, os infratores evadiram-se do local na posse da
res furtivae
, todavia, ainda assim, os agentes de segurança pública lograram êxito em prender a recorrente
VÂNIA LEMES DE ALCÂNTARA
em estado de flagrância; fortuno este, a propósito, não ocorrido contra
LAIONEL JHULIAN OLIVEIRA SILVA
que somente foi localizado após intensas diligências policiais.

Por tal fato,
VÂNIA LEMES DE ALCÂNTARA
e
LAIONEL JHULIAN OLIVEIRA SILVA
foram
denunciados
e, ao final da instrução criminal,
condenados
pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2.o, inciso II do Código Penal, contexto este em que exsurgem inconformados, nos termos relatados.

1.

Da almejada absolvição da apelante

VÂNIA LEMES DE ALCÂNTARA:

A
materialidade
da infração penal se apresenta devidamente comprovada a partir dos elementos cognitivos colhidos no inquérito policial, a exemplo do boletim de ocorrência (ID 22137039), do auto de apreensão (ID 22137041), do relatório policial (ID 22138958) e dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

No que refere à
autoria delitiva
, por sua vez, denota-se a presença de provas aptas a implicar a ora recorrente
na empreitada delitiva e amparar a sentença vergastada,
inviabilizando o acolhimento da pretensão absolutória.

Com efeito, a apelante
VÂNIA LEMES DE ALCÂNTARA

confirmou
extrajudicialmente a sua participação no crime de roubo em apreço, bem assim a sua unidade de desígnio com o corréu, à medida em que sabia do intento criminoso e usufruiria do lucro ilícito a ser obtido.

A fim de trazer maior clareza, colaciono breve excerto das suas declarações na Delegacia,
in verbis
:

“(...) Que encontrou o travesti na antiga rodoviária e
o travesti chamou a interroganda para buscar um dinheiro e levou a interroganda em uma oficina de eletrodoméstico no bairro Vila Aurora,
próximo à feira;
Que chegando na oficina, a interroganda ficou na porta e o travesti foi roubou um senhor de idade que estava trabalhando
; (...) Que
o
travesti utilizou uma faca da própria vítima para cortar a mão da vítima que tentou se defender das agressões; Que o travesti pegou uma caco de vidro e arranhou/cortou o pescoço da vítima
;
Que depois dos fatos o travesti e a interroganda saíram correndo do local em rumos diferentes
, momento em que a interroganda foi presa por policiais civis; (...)
Que a interroganda acredita que o travesti roubou um dinheiro da vítima, mas não sabe o valor e que ambos iriam comprar entorpecente com esse dinheiro e fazer o uso
”.
(Termo de Declaração de ID 22137048) - grifei.

Sob o crivo do contraditório
, a despeito de
VÂNIA LEMES DE ALCÂNTARA
ter se valido do seu direito constitucional ao silêncio, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente ratificadas pelo teor do depoimento da vítima
Jaime de Oliveira
, que, a propósito, rememorou o reconhecimento confeccionado no âmbito da Delegacia de Polícia, devidamente registrado sob o ID 22137043 - Pág. 2, bem como sobrelevou a sua certeza quanto à imputação outrora realizada.

Especificamente quanto ao deslinde fático, afirmou que recaiu à apelante a tarefa de vigiar o lado externo do seu comércio enquanto o comparsa desferia em seu desfavor um golpe denominado ‘gravata’ e apontava uma arma branca ‘caseira’ em direção ao seu pescoço, com sucessiva da determinação de que não gritasse. Nesse momento, reagiu à investida, indo ao solo na companhia do codenunciado LAIONEL JHULIAN OLIVEIRA SILVA, quando, então, a ora apelante se aproveitou da sua vulnerabilidade para subtrair do seu bolso a pecúnia delimitada na exordial acusatória (Relatório de Mídias de 22145490 - Pág. 3).

Como se sabe,
a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que segura e coerente, e corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual, assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes no feito.

Nesse sentido:

“(...)
no crime de roubo
, geralmente praticado na clandestinidade,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – grifei.

No caso concreto, as firmes declarações da vítima são corroboradas pelos depoimentos judiciais do corréu
LAIONEL JHULIAN OLIVEIRA SILVA
e da testemunha ocular
Nadimir Pereira Oliveira
, os quais asseguraram que a apelante se aproveitou da luta corporal reacional iniciada por
Jaime de Oliveira
para surrupiar as cédulas que restaram aparentes em suas vestes, bem como evadiu-se em sua posse (Relatório de Mídias de ID 22145490 - Pág. 3).

Na mesma toada, os investigadores de polícia
Fábio Eduardo Moussalém
e
Fernanda Sirilo de Resende
confirmaram a confissão extrajudicial materializada pela recorrente, assim como o seguro reconhecimento perfectibilizado pelo ofendido
Jaime de Oliveira
, elementos estes de especial valor probatório para a formação da convicção do julgador, notadamente por possuírem fé-pública e presunção de veracidade (Relatório de Mídias de 22145490 - Pág. 3).

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, que dispõe,
in verbis
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Nesses termos, efetivando o exercício do duplo grau de jurisdição e prestigiando o princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal
são aptas a apontar a autoria da ora insurgente quanto ao crime que lhe é imputado.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da dosimetria penal confeccionada em desfavor do recorrente LAIONEL JHULIAN OLIVEIRA SILVA:

2.1.
Da primeira fase:

Ao que se dessume da r. sentença condenatória, a MM. Juíza
a quo
atribuiu carga negativa aos
antecedentes criminais
e, por corolário lógico, acrescentou 09 (nove) meses de reclusão à pena abstrata mínima, firmando a pena-base do apelante em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Por oportuno, colaciono breve excerto da r. sentença condenatória,
in verbis
:

“No que toca aos
antecedentes criminais
, conforme consta dos autos, o réu possui
duas condenações criminais já passadas em julgado
à época em que o praticou o crime pelo que ora está sendo sentenciado, provenientes das ações penais
n.o 4783-69.2014.811.0064 e n.o 5570-64.2015.811.0064
, ambas encartadas nos autos da execução penal código 624750, em trâmite perante o Juízo da 4.a Vara de Execuções Penais desta Comarca,
motivo pelo qual utilizo uma delas para valor negativamente os antecedentes do acusado
. A segunda deixo para valor na etapa de análise de agravantes (reincidência).

(...) Critério de fixação da pena-base: considerando que não há um consenso acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, diante da lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, entendo que a melhor forma para realizar tal análise é a partir da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. Portanto, a fórmula é a seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância.

No caso, o
crime praticado possui pena de 4 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 – 4 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa
”.
(Excerto extraído do ID 22143965 - Pág. 5).

No que diz respeito ao
quantum
de exasperação
da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, apontado pela i. Defesa como excessivo e desproporcional,
não vislumbro qualquer ilegalidade que reclame a atuação deste c. órgão julgador.

Como se sabe, o magistrado possui discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito, pois, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes –, consequentemente, a definição do
quantum
de pena é matéria afeta a certa discricionariedade judicial, exigindo-se, porém, fundamentação adequada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em cada caso concreto.

Nessa linha de intelecção é o entendimento uníssono desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade
,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

No mesmo trilho é o posicionamento firme do colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...]
a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.
Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade”.
(STJ – HC 437.157/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). Destaquei.

Nada obstante, visando evitar abusos e discrepâncias na atuação da autoridade judiciária, bem como resguardar a ampla proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina estabeleceu o chamado
critério ideal
, com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados.

Formulou-se, então, um cálculo aritmético para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], acrescendo-se esse valor à pena mínima prevista ao legislador.

Sem desconstituir tal premissa, mas, tão-somente, com o fito de elidir disparidades entre situações fáticas idênticas, vigora o entendimento de que
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer
como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”
(STJ - HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Grifei.

Essa fração de 1/8 (um oitavo), portanto,
serve meramente como baliza
, de modo a tornar a fixação da pena o menos arbitrária possível, sem que isso signifique a aplicação cartesiana de um critério estanque.

Na hipótese em apreço, a
autoridade judiciária de primeiro grau
valeu-se, no exercício da discricionariedade vinculada, da citada fração de 1/8 (um oitavo) a fim de aferir o aumento decorrente da circunstância judicial negativada, de modo que a sua
atuação se amolda à jurisprudência hodierna; e o
quantum

está em sintonia com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade,
notadamente por se tratar de agente contumaz específico em crimes patrimoniais perpetrado com violência à pessoa
, valendo memorar, outrossim, que tais parâmetros não se referem somente à quantidade de pena imposta, mas também à gravidade concreta do injusto, porquanto é fulcral resguardar a adequação da resposta penal à natureza e à extensão da lesão ao bem jurídico tutelado.

Destarte, sem maiores delongas,
ratifico
a pena-base fixada em primeiro grau de jurisdição ao codenunciado
LAIONEL JHULIAN OLIVEIRA SILVA
e, por corolário lógico, no particular, indefiro a pretensão recursal.

2.2.
Da segunda fase:

Neste ponto, denota-se que a autoridade judiciária de primeiro grau reconheceu a atenuante da
confissão espontâne
a, bem como a
agravante da reincidência
e, na sequência,
preponderou os efeitos da segunda sobre a primeira
, mediante o acréscimo de 1/8 (um oitavo) por se tratar de agente contumaz específico, raciocínio este amparado no teor do Enunciado Orientativo n.o 41, editado pela TCCR/TJMT. Empós, admitiu a
agravante da senilidade
, exasperando em 1/6 (um sexto) o resultado anteriormente obtido, consoante se depreende do excerto a seguir destacado,
in verbis
:

“(...)
O acusado registra condenações criminais pela prática do crime de roubo
(...)
comprovando, portanto, a reincidência específica
(ensejando a preponderância dessa circunstância em relação à confissão, in casu). (...)

Assim,
ante a compensação parcial da circunstância da agravante da reincidência específica com a circunstância atenuante da confissão espontânea
, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8 (07 meses e 03 dias), atingindo o total de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Ainda na segunda fase,
tendo em vista que o crime foi cometido contra vítima maior de 60 (sessenta anos) de idade – J de O., reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’ do Código Penal
, e aumento a pena aplicada em 1/6 (10 meses e 20 dias) totalizando a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão”
(Trecho da Sentença de ID
22143965 - Pág. 06/07) – grifei.

Nesse viés, a i. Defesa vindica a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, e, de fato,
melhor sorte lhe assiste
.

Atualmente, o verbete estadual mencionado na r. sentença condenatória encontra-se superado no ponto que diz com a
reincidência específica
, porquanto a Terceira Seção da Corte Cidadã, ao tempo do julgamento do HC 365.963/SP, assentou o entendimento de que
“ainda que o acusado seja reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea”
(EDcl nos EDcl no AgRg no HC 252.863/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019) – destaquei.

De outro lado, é bem verdade que n
a esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelva-se inviável a compensação
integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando se tratar de indivíduo multirreincidente, pois, nesse caso, a reincidência assume caráter preponderante, devendo ser realizada apenas a
compensação parcial
entre ambas. Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. [...].
II - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira III -
No caso, embora reconhecida a confissão, inviável a compensação integral com a agravante, considerando a multirreincidência do paciente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial
.
Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial
, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a pena definitiva contida na sentença de primeiro grau, em relação ao paciente ALEX DA SILVA FRANCISCO, ratificada pelo v. acórdão impugnado, fixada de 5 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.
(STJ, EDcl no HC 460.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018) – Grifei.

Contudo, na hipótese em tela, trata-se de duas condenações definitivas, sendo que uma delas foi utilizada para caracterizar os maus antecedentes, remanescendo a outra a título de reincidência, de modo que se mostra possível a almejada compensação integral.

Destarte,
excluo o acréscimo de 1/8 (um oitavo)
advindo da preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, compenso integralmente as duas circunstâncias legais. Assim,
permanecendo na segunda etapa dosimétrica tão somente o aumento de
1/6 (um sexto) atinente à circunstância agravante do art. 61, II,
h
, do CP [crime cometido contra vítima maior de 60 anos],
a pena intermediária do réu
LAIONEL JHULIO OLIVEIRA SILVA
resta redimensionada para o montante de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Já na terceira etapa do cálculo, sobre o respectivo
quantum
,

mantém-se o aumento de
1/3 (um terço) relativo à majorante do concurso de agentes
, perfazendo a novel
SANÇÃO FINAL
de

07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, sem qualquer repercussão na pena de multa, porquanto já estabelecida pelo julgador de piso no mínimo legal.

Em razão da reincidência do agente e da existência de circunstância judicial negativa ante a mácula atribuída aos seus antecedentes,

com fulcro no art. 33, §3o, do CP,
permanece inalterado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, bem como as demais providências vistas na r. sentença condenatória.

3.

C
ONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo conjuntamente interposto por
VÂNIA LEMES DE ALCÂNTARA
e
LAIONEL JHULIO OLIVEIRA SILVA
para, tão-somente, compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica na segunda fase da dosimetria penal do réu
LAIONEL JHULIO OLIVEIRA SILVA
, e, por conseguinte, reajusto-lhe

a pena final para
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, remanescendo inalterados o regime inicial fechado e a pena de multa fixada em 10 (dez) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Em se tratando de réu preso, com o julgamento do apelo, oficie-se imediatamente o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, a fim de que proceda às alterações necessárias no atestado de pena a cumprir e no cálculo de execução penal vinculados ao Processo Executivo n.o 0007200-92.2014.8.11.0064, movido em desfavor do recorrente
LAIONEL JHULIO OLIVEIRA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020